Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701565-98.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ELIZEU DO VALE SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ELIZEU DO VALE SANTOS contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 17298015): APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO. CABIMENTO. DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. INADIMPLÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Em que pese o artigo 22, parágrafo 1o, "g", da Lei no 4.591/1964 impor ao síndico o ônus de "manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais necessidade de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio", 2. Por ser documento comum às partes, bem com inexistir dificuldade na sua apresentação pelo condômino, diante da necessidade de sua guarda pelo prazo prescricional da pretensão de cobrança de débitos condominiais, permite-se ao condomínio exigir a exibição do comprovante de quitação de obrigações condominiais. 3. Restando incontroversas a aquisição de imóvel localizado em condomínio, bem como a inadimplência quanto ao pagamento das taxas condominiais, mostra-se cabível a exigência dos valores em atraso, referentes a débitos condominiais. 4. A nulidade do ato registral, praticado por Cartório Extrajudicial, não invalida a Convenção de Condomínio, a qual se mantém eficaz para regular as relações entre os condôminos, nos termos do Verbete de número 260 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Angularizada a relação processual na lide reconvencional, inclusive com a apresentação da peça contestatória, deve-se condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios